Tribunal: CARF
Processo: 10660.720406/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos termos da lei. Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja, autor da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é possível aferir a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia. Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n° 11).
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
O lançamento para prevenir a decadência deve seguir seu curso normal, com a prática dos atos administrativos que lhe são próprios, exceto quanto aos atos executórios, que aguardarão a sentença judicial, ou, se for o caso, a perda da eficácia da medida liminar concedida.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO. CABIMENTO. SUMULA CARF NO 48.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151 do CTN) não suspende o prazo decadencial para efetivação do lançamento, devendo, portanto, ser o mesmo efetuado para prevenir a decadência. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo (Súmula CARF n° 17).
JUROS DE MORA. SÚMULA CARF N° 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PATRONAL. BOLSA DE ESTUDOS. CONCESSÃO A SEGURADOS. OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES LEGAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos a segurados empregados e contribuintes individuais não compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, desde que cumpridas as condições estabelecidas pelo § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91.
RECOLHIMENTO APÓS A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
O recolhimento feito após a lavratura do auto de infração importa no reconhecimento da legitimidade da exigência, e, quando parcial, deve ser abatido do valor a ser cobrado na execução do julgado. Correta a manutenção da multa por lançamento de ofício, já que o recolhimento não foi espontâneo.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL QUE PRESTA SERVIÇO A VÁRIAS EMPRESAS. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA RETENÇÃO.
Para que a empresa contratante de contribuinte individual seja dispensada da obrigação de reter e recolher a contribuição dos segurados, há a necessidade de que comprove que o mesmo prestava serviço a outras empresas, que já efetuavam o desconto da contribuição pelo teto legal do salário-de-contribuição.
EXISTÊNCIA DE SEGURADOS RECOLHENDO PELO TETO MÁXIMO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO AFASTADA.
Não deve ser acatada a alegação de que o fisco teria incluído na apuração segurados que já recolhiam pelo teto da contribuição em razão de outros vínculos, posto que o sujeito passivo não apresentou documentos comprobatórios dos alegados recolhimentos.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720406/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.089 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não
induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte
nos termos da lei. Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para
os representados da entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos
dos processos, ou seja, autor da medida judicial e recorrente no âmbito
administrativo, diante da qual é possível aferir a manifestação de vontade
(critério subjetivo) que exige a renúncia. Assim, a existência de Medida
Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o condão de
caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF n° 11).
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
O lançamento para prevenir a decadência deve seguir seu curso normal, com a
prática dos atos administrativos que lhe são próprios, exceto quanto aos atos
executórios, que aguardarão a sentença judicial, ou, se for o caso, a perda da
eficácia da medida liminar concedida.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO SUSPENSO. CABIMENTO. SUMULA CARF NO 48.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151 do CTN) não
suspende o prazo decadencial para efetivação do lançamento, devendo,
portanto, ser o mesmo efetuado para prevenir a decadência. A suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a
lavratura de auto de infração.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. MULTA DE
OFÍCIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720406/2013-15
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos
incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido
antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo (Súmula
CARF n° 17).
JUROS DE MORA. SÚMULA CARF N° 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PATRONAL.
BOLSA
DE
ESTUDOS.
CONCESSÃO
A
SEGURADOS.
OBSERVÂNCIA
ÀS
CONDIÇÕES LEGAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos a segurados empregados e
contribuintes individuais não compõem a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, desde que cumpridas as condições estabelecidas pelo § 9o do
art. 28 da Lei no 8.212/91.
RECOLHIMENTO APÓS A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
O recolhimento feito após a lavratura do auto de infração importa no
reconhecimento da legitimidade da exigência, e, quando parcial, deve ser
abatido do valor a ser cobrado na execução do julgado. Correta a manutenção
da multa por lançamento de ofício, já que o recolhimento não foi espontâneo.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL QUE PRESTA SERVIÇO A VÁRIAS
EMPRESAS. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA RETENÇÃO.
Para que a empresa contratante de contribuinte individual seja dispensada da
obrigação de reter e recolher a contribuição dos segurados, há a necessidade de
que comprove que o mesmo prestava serviço a outras empresas, que já
efetuavam o desconto da contribuição pelo teto legal do salário-de-
contribuição.
EXISTÊNCIA DE SEGURADOS RECOLHENDO PELO TETO MÁXIMO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO AFASTADA.
Não deve ser acatada a alegação de que o fisco teria incluído na apuração
segurados que já recolhiam pelo teto da contribuição em razão de outros
vínculos, posto que o sujeito passivo não apresentou documentos
comprobatórios dos alegados recolhimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a imposição da
multa de ofício, em relação ao Auto de Infração DEBCAD no 51.006.490-6 (cota patronal) até a
competência 10/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 476 e ss).
Pois bem. Na ação fiscal, da qual resultou o lançamento integrante deste processo,
foram realizados os seguintes lançamentos:
PROCESSOS E LANÇAMENTOS (QUADRO RESUMO)
PROCESSO
(COMPROT)
LANÇAMENTO
(DEBCAD)
PERÍODO E OBETO
10660.720406/2013-15
51.006.490-6
Período: 01/2009 a 12/2009. Objeto: contribuições previdenciárias
patronais e para custeio do seguro de acidente do trabalho, sobre
remunerações de empregados e contribuições previdenciárias sobre a
remuneração de contribuintes individuais, apuradas em folhas de
pagamento e na contabilidade, mas não declaradas em GFIP. Crédito
tributário: R$ 467.500,82 (valor total, originário – consolidado em
27/02/2013).
51.006.491-4
Período: 01/2009 a 12/2009. Objeto: contribuições previdenciárias de
segurados empregados e contribuintes individuais, apuradas em
folhas de pagamento e na contabilidade, mas não declaradas em
GFIP (contribuições cuja arrecadação, mediante desconto nas
respectivas remunerações está legalmente a cargo do Contribuinte –
fonte pagadora). Crédito tributário: R$ 126.906,44 (valor total,
originário – consolidado em 27/02/2013).
51.006.492-2
Período: 01/2009 a 12/2009. Objeto: contribuições incidentes sobre
as remunerações de segurados empregados e destinadas para as
seguintes entidades: salário-educação/FNDE, INCRA, SESC e
SEBRAE. Remunerações estas apuradas em folhas de pagamento e
na contabilidade, mas não declaradas em GFIP. Crédito tributário: R$
83.223,48 (valor total, originário – consolidado em 27/02/2013).
10660.720407/2013-60
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) relativa: a) às omissões de fatos geradores
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

em GFIP, o que caracterizaria, em tese, a prática de crime de sonegação de contribuição
previdenciária – artigo 337-A do Código Penal; b) aos valores devidos a outras entidades e
fundos, não informados em GFIP, o que caracterizaria, em tese, a prática de crime contra a
ordem tributária, previsto no artigo 1o da Lei 8.137/1990.
Observadas as informações consolidadas no quadro do item anterior e
considerando as informações constantes do Relatório Fiscal (fls. 329/331), dos respectivos
demonstrativos de lançamentos fiscais (fls. 3/26) e dos demais documentos que os acompanham
(fls. 332/343), consta, em síntese, que:
As bases de cálculo consideradas (remunerações de empregados e de contribuintes
individuais) têm a seguinte fonte documental (fl. 329):
3- As remunerações e/ou diferenças foram apuradas através da contabilidade
apresentada pela empresa, constante dos Livros Diários no 41, 42 e 43 registrados no
Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica, em Itajubá.
A Fiscalização assim descreve os documentos demonstrativos da composição das
bases de cálculo consideradas (fl. 330):
VI – ANEXOS
1- Os Anexos I, IIA, IIIA, IVA, V e VI que acompanham este débito estão devidamente
identificados por competência, código da conta contábil, nome da conta, valor da
remuneração e histórico/prestador de serviços dos
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
2- As Anexos II, III, IV que acompanham este débito estão devidamente identificados
por competência, código de conta contábil, nome da conta, valor da remuneração e o
histórico/prestador de serviços dos SEGURADOS EMPREGADOS, que estão
compilados no anexo VII.
3- No Anexo VII encontram-se demonstradas as remunerações constantes em folhas de
pagamento, as identificadas nos Anexos II, III e IV, apuradas pela fiscalização,
apurando o total de remunerações recebidas pelos seus empregados, as remunerações
informadas em GFIP e a diferença de valores de remunerações não informadas em
GFIP, que são base de cálculo para a apuração da diferença de contribuições sociais.
4- No Anexo VIII encontram-se demonstradas as diferenças de contribuições sócias
devidas pelos segurados-empregados da empresa, tendo como base de cálculo a
diferença de remuneração demonstrada no Anexo VII.
Quanto à determinação das contribuições de segurados empregados, A
Fiscalização assim noticia o procedimento utilizado (fl. 330):
5- A contribuição do segurado-empregado foi calculada mediante a aplicação da
correspondente alíquota sobre o seu salário-de-contribuição mensal, de forma não
cumulativa, observado o disposto no art. 28 da Lei no 8.212/91.
Consta que a ação fiscal teve início com a remessa ao Contribuinte do Termo de
Início de Procedimento Fiscal (fls. 113/114 e 115). Deste documento constou (reproduzindo):
Fica o sujeito passivo INTIMADO a apresentar os elementos discriminados abaixo,
com base [... segue a legislação pertinente].
(...).
1- Arquivo digital das folhas de pagamento.
2- Arquivo digital da contabilidade, de acordo com a Instrução Normativa MPS/SRP no
12, de 20.06.2006 e Manual Normativo de arquivos digitais ou em formato SPED,
sendo os arquivos devidamente validados.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

(...).
Na sequência, foi encaminhado ao Contribuinte o Termo de Intimação Fiscal no
001/2012 (fl. 77 e 106), do qual constou:
No exercício das funções de Auditor-fiscal [... segue a legislação pertinente] fica o
sujeito passivo acima identificado INTIMADO a apresentar, sob pena de autuação, nos
prazos respectivos, os elementos discriminados abaixo:
(...).
Apresentar o Livro DIÁRIO exercício de 2009 – devidamente registrado...
Apresentar os documentos das contas contábeis relacionados nos Anexos I, II, III, IV,
V.
Apresentar os contratos, de acordo com a legislação, referente aos estagiários/monitores
constantes do ANEXO VI.
(...).
Os esclarecimentos deverão ser feitos por escrito, devidamente assinados,
acompanhados, quando for o caso, da respectiva documentação.
(...).
O Termo de Intimação Fiscal no 001/2012 encontra-se acompanhado dos
respectivos anexos que menciona (fls. 78/105).
Na sequência, foi encaminhado ao Contribuinte o Termo de Intimação Fiscal no
002/2012 (fl. 107/108 e 109), do qual constou:
No exercício das funções de Auditor-fiscal [... segue a legislação pertinente] fica o
sujeito passivo acima identificado INTIMADO a apresentar, sob pena de autuação, nos
prazos respectivos, os elementos discriminados abaixo:
(...).
1- Segue ANEXO BATIMENTO FOLHAS DE PAGAMENTO X GFIP, onde constam
divergências de valores denominadas FPA e GFW.
2- FPA – trata-se de valores constantes em folhas de pagamento e não informadas em
GFIP.
3- GFW – trata-se de valores informados em GFIP maiores que as Bases de Cálculo das
folhas de pagamentos.
(...).
Os esclarecimentos deverão ser feitos por escrito, devidamente assinados,
acompanhados, quando for o caso, da respectiva documentação.
(...).
A propósito, consta dos autos o anexo “TIF 002/2012 – Batimento Folhas de
Pagamento X GFIP” (fls. 27/72), no qual são informados por competência, os beneficiários de
pagamento e respectivas remunerações constantes de folhas de pagamento e de GFIP.
Finalmente, foi encaminhado ao Contribuinte o Termo de Intimação Fiscal no
003/2013 (fls. 74/75 e 76), do qual constou:
No exercício das funções de Auditor-fiscal [... segue a legislação pertinente] fica o
sujeito passivo acima identificado INTIMADO a apresentar, sob pena de autuação, nos
prazos respectivos, os elementos discriminados abaixo:
(...).
1- Apresentar a relação dos bens e direitos registrados junto aos cartórios de registros de
imóveis e DETRAN, referente ao patrimônio da empresa.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

2- Apresentar o último Balanço Patrimonial.
(...).
Os esclarecimentos deverão ser feitos por escrito, devidamente assinados,
acompanhados, quando for o caso, da respectiva documentação.
(...).
Dentre os anexos que compõem o lançamento fiscal consta:
a. Anexo I – “Demonstrativo Remunerações Contribuintes Individuais-Vestibular” (fls.
116/117).
b. Anexo II – “Demonstrativo de Remuneração de Servidores – Cursos e Treinamentos”
(fls. 118/126).
c. Anexo II.A – “Demonstrativo de Remuneração se Contribuintes Individuais –
Treinamentos” (fls. 127/129).
d. Anexo III – “Demonstrativo de Ajuda de Custo – Segurados-Empregados” (fls.
130/159).
e. Anexo III.A – “Demonstrativo da Remuneração de Contribuinte Individual –
Motorista” (fls. 160/165).
f. Anexo IV – “Demonstrativo por Segurado – Hotel e Alimentação” (fls. 166/171).
g. Anexo IV.A – “Demonstrativo por Contribuinte Individual – Ajuda de Custo” (fl.
172).
h. Anexo V – “Demonstrativo de Remunerações de Contribuintes Individuais –
Honorários” (fls. 173/174).
i. Anexo VI – “Demonstrativo de Remuneração – Outros Serviços” (fls. 175/176).
j. Anexo VII – “Demonstrativo Global de Remuneração de Segurados – Empregados”
(fls. 177/240).
k. Anexo VIII – “Demonstrativo da Contribuição Social devida por Segurado
Empregado” (fls. 241/304).
l. Cópias de recibos de pagamentos diversos (fls. 307/314), de despesas com
alimentação (fl. 315) e de despesas com hospedagem (fls. 318/322).
O Contribuinte apresentou suas Impugnações (fls. 348/354, 380/386 e 427/434),
acompanhadas de cópias de diversos documentos, com as quais, em síntese:
I – Impugnação ao lançamento fiscal DEBCAD 51.006.490-6 (fls. 348/354).
1. Inicia, declarando que:
“... Todavia, a questão apresentada no procedimento fiscal não reflete
adequadamente os fatos, situação que se comprovará com a presente
IMPUGNAÇÃO”.
2. Assim noticia a natureza dos valores considerados pela Fiscalização:
Os valores apontados pelo Auto de Infração e que não foram incluídos
em GFIP, referem-se a despesas de viagem, diárias e hospedagem para
os funcionários participarem de cursos e treinamentos, bem como parte
patronal de contribuintes individuais...
(...).
Os valores em referência tiveram exclusivamente esta finalidade,
capacitar e treinar pessoal.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

3. Ressalva que estaria amparada por decisão judicial liminar que teria suspendido a
exigibilidade da cota patronal e que, por isso, estaria apenas obrigado a informar
os valores em GFIP, o que faria, caso eventualmente venha ser derrotada no
respectivo processo judicial. Acrescenta que as GFIP estariam sendo preparadas
para refletir a atual situação do aludido processo judicial (Mandado de Segurança
Coletivo no 2008.38.00012378-3, patrocinado pela AFEESMIG – Associação das
Fundações Educacionais de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais), sob o
argumento de que gozaria da imunidade tributária prevista no parágrafo sétimo
do artigo 195 da Constituição Federal.
As contribuições para terceiros (entidades e fundos) também estariam
abrigadas pela decisão judicial que noticia, assim como também
estariam incluídas as contribuições para custeio do seguro de acidente
do trabalho. Ainda, sob o aspecto das contribuições para terceiros,
defende que:... Entidades em gozo de regular isenção, concedida na
forma do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, enquadram-se no código FPAS
639, independentemente da atividade desenvolvida, o enquadramento da
Impugnante se amolda de forma análoga ao FPAS 639. Portanto, não há
incidência de contribuições previdenciárias ou de terceiros a cargo da
empresa.
4. Ressalva que, não sendo devidas as contribuições, também não haveria incidência
de multa, não obstante, ainda, a aplicação do parágrafo segundo do artigo 63 da
Lei 9.430/1996, que lhe assegura o prazo de pagamento de trinta dias, sem o
acréscimo, em caso de decisão judicial final desfavorável.
5. “Por analogia” as disposições do parágrafo segundo do artigo 63 da Lei
9.430/1996 se aplicariam para a multa de ofício, em face da suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários por decisão judicial (menciona e transcreve
o artigo 960 do Decreto 3.000/1999).
6. Nestas circunstâncias, ressalva que:
Por tais razões, até que sobrevenha nova decisão judicial, a Fazenda
deve abster-se de qualquer procedimento de cobrança sob pena de
incorrer em crime de desobediência de ordem judicial.
7. Finaliza, formulando seus pedidos:
a. Que seja julgado improcedente o lançamento fiscal, ou que seja suspensa
a cobrança, “... até decisão final do mandado de segurança”.
b. Que sejam definitivamente excluídos os juros e multas lançadas.
c. Finalmente, “... o cancelamento da ventilada remessa para o Ministério
Público Federal, de qualquer representação fiscal para fins penais”.
II – Impugnação ao lançamento fiscal DEBCAD 51.006.491-4 (fls. 380/386).
1. Com a Impugnação ao lançamento fiscal DEBCAD 51.006.491-4 o Contribuinte
repete basicamente as alegações formuladas na Impugnação relativa ao
lançamento fiscal DEBCAD 51.006.490-6, com os seguintes acréscimos, em
síntese:
A Impugnante reconhece a existência de valores referente a pagamentos
efetuados a contribuintes individuais, sem a respectiva retenção. Junta-se
declaração de contribuição do teto da previdência de um autônomo (doc.
07), razão pela qual os valores indevidamente retidos pela fiscalização
foram excluídos no Anexo I (doc. 08). Assim, em razão das divergências
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

apresenta-se no Anexo I que faz parte integrante da presente peça de
defesa, os cálculos devidos. Todavia, visando aproveitar os benefícios da
redução da multa, a impugnante recolhe o valor apresentado pela RFB
(DARF anexo doc. 09), pugnando-se pela devolução ou compensação da
diferença cobrada a maior.
Informamos por fim que a Impugnante na data de 30.04.2013, procurou
a Agência da Receita Federal do Brasil em Itajubá, com o desejo de
recolher os valores incontroversos do Anexo I, todavia segundo
informado pelo agente da RFB, tal intento somente seria possível após a
análise, da presente impugnação.
2. Formula, então, seus pedidos:
a. Que seja julgado improcedente o lançamento fiscal, ou que seja suspensa
a cobrança, “... até decisão final do mandado de segurança”.
b. “Requer a devolução ou autorização para compensação dos valores
indevidos conforme Anexo I;”.
c. Finalmente, “... o cancelamento da ventilada remessa para o Ministério
Público Federal, de qualquer representação fiscal para fins penais”.
3. A Impugnação encontra-se acompanhada pelo “Anexo I” (fls. 389/394) e do
anexo denominado “Total com redução da multa de ofício...” (fls. 395/399) e de
cópia de DARF (fl. 424).
III – Impugnação ao lançamento fiscal DEBCAD 51.006.492-2 (fls. 427/434).
1. Com a Impugnação ao lançamento fiscal DEBCAD 51.006.492-2 o Contribuinte
repete basicamente as alegações formuladas na Impugnação relativas aos
lançamentos fiscais DEBCAD 51.006.490-6 e DEBCAD 51.006.491-4, com os
seguintes acréscimos, em síntese:
2. Menciona a Lei 11.457/2000, para extrair a conclusão de que “... durante a
vigência da isenção da contribuição patronal, não são devidas pela entidade
beneficente as contribuições sociais previstas em lei a outras entidades ou
fundos...”. Transcreve parte do dispositivo legal. Acrescenta informação acerca
do Parecer 2.455/2000 da Coordenação-Geral de Assuntos Tributários, do qual
transcreve a seguinte passagem:
(...). As entidades beneficentes de assistência social não são contribuintes
das contribuições destinadas a terceiros e a fundos, porque não
compõem o seu campo de incidência.
3. Transcreve julgado do STJ que asseguraria a isenção das contribuições para
terceiros e fundos, no caso das empresas que gozem a isenção da quota patronal.
4. Repete os requerimentos formulados na Impugnação relativa ao lançamento fiscal
DEBCAD 51.006.490-6.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 476 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

EXISTÊNCIA DE QUESTÃO “SUB JUDICE” - NÃO CONHECIMENTO DA
MATÉRIA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ARTIGO 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ARTIGO 55 DA LEI 8.212/1991 E ARTIGO 14 DO CTN – REQUISITOS
ESPECÍFICOS.
DETERMINAÇÃO
DO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
SALÁRIO “IN NATURA”. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
EXISTÊNCIA DE QUESTÃO “SUB JUDICE” - NÃO CONHECIMENTO DA
MATÉRIA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO.
A existência de discussão judicial acerca de questão suscitada em impugnação impede a
instância administrativa de julgamento de proferir decisão a respeito, ficando apenas
ressalvado que, quando do desfecho definitivo do respectivo processo judicial,
eventualmente favorável ao Fisco, caberá à Administração Tributária as providências
necessárias para dar seqüência à cobrança dos tributos apurados, caso o lançamento
fiscal seja definitivamente considerado procedente.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ARTIGO 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ARTIGO 55 DA LEI 8.212/1991 E ARTIGO 14 DO CTN – REQUISITOS
ESPECÍFICOS.
A imunidade ou isenção de contribuições previdenciárias - seja com base na
Constituição Federal (artigo 195), no CTN (artigo 14), artigo 55 da Lei 8.212/1991 (no
respectivo período de vigência) ou da Lei 12.101/2009 - exigem o cumprimento de
requisitos legais expressos e específicos, não comprovados pelo Contribuinte.
DETERMINAÇÃO
DO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
SALÁRIO
“IN
NATURA”.
Conforme previsão legal específica (artigo 28 da Lei 8.212/1991), os valores pagos no
âmbito do contrato de trabalho devem ser considerados como integrantes da
remuneração do segurado e, por isso, compreendidos no salário-de-contribuição, exceto
nas hipóteses excepcionais previstas em legislação própria (inclusive o mesmo artigo 28
da
Lei
8.212/1991),
cabendo
ao
empregador
ou
contratante
demonstrar
inequivocamente as razões e as naturezas dos pagamentos que realiza.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A RFFP constitui obrigação funcional do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e
corresponde ao relato da constatação da ocorrência, em tese, de prática que constitua
ilícito penal, apurada no curso da auditoria fiscal que realiza, não se tratando de formal
acusação, o que, aliás, nem mesmo constitui competência do Auditor Fiscal. Trata-se
apenas de mera comunicação dos fatos, das circunstâncias, dos documentos e demais
elementos que possam contribuir para a caracterização e esclarecimentos dos fatos
previstos na legislação penal, devendo ser oportunamente encaminhada à Autoridade
Pública competente, que, a seu juízo, tomará as providências tendentes à apuração dos
fatos ou formalização da acusação penal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 518 e ss),
alegando, em suma, o que segue:
DEBCAD n° 51.006.490-6:
Capacitação e Treinamento Profissional — Ausência de Natureza Salarial:
1. Diferentemente do que aduz o Acórdão, os valores não são contraprestação por
trabalho, portanto, não sofrem incidência de INSS. Conforme demonstrado na
peça de impugnação, os valores então apurados tiveram exclusivamente a
finalidade de capacitar e treinar pessoal. As despesas foram em razão da mudança
para o Sistema Federal de Educação, ocorrida por força da ADI 2501/MG.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

Decisão Judicial — Exigibilidade Suspensa:
2. Noutro ponto, por todos os documentos juntados a Recorrente (filiada a
Associação das Fundações Educacionais de Ensino Superior de Minas Gerais —
AFEESMIG — doc. 02) comprovou estar amparada por decisão judicial em
Mandado de Segurança Coletivo que suspendeu a exigibilidade da Cota Patronal
(doc. 05).
3. A Referida ordem mandamental estabeleceu para tanto o atendimento dos
requisitos previstos no art. 14 do CTN, exigências que a Fundação de Ensino e
Pesquisa de Itajubá atende desde a sua criação. Portanto, não cabe ao julgador
Administrativo tecer comentários sobre as características da Recorrente, tentando
desqualificar a sua condição de entidade beneficente. Ademais, há muito o
Supremo Tribunal Federal assentou que o conceito de assistência social, admitido
pela Constituição Federal é mais amplo e abrange também a assistência
educacional.
Gfip:
4. As informações na GFIP/SEFIP foram prestadas seguindo o que determinou a
decisão judicial, mas também em consonância com os enunciados da Receita
Federal do Brasil. Razão pela qual ilegal a exigência de juros e multa, pelo ao
menos enquanto vigente a decisão judicial. O Manual da GFIP/SEFIP, aprovado
pela instrução normativa RFB n° 880 de 16.10.2008, aduz para que a GFIP deva
ser preenchida de acordo com a decisão judicial. Pois, do contrário, caso o
contribuinte faça a confissão na GFIP da forma induzida pela fiscalização, de
nada adiantaria a decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do referido
crédito. Frise-se, em ocorrendo sentença desfavorável, a GFIP deverá ser
retificada.
Juros e Multa de Ofício — Decisão Judicial:
5. Registre-se por oportuno, que ao final do Mandado de Segurança que atualmente
suspende à exigibilidade da Cota Patronal, em sendo desfavorável a decisão para
a Recorrente, esta terá com amparo no § 2° do art. 63 da Lei 9.430/96, 30 dias
para recolher os tributos (e retificar as informações prestadas), sem a incidência
de acréscimos.
6. Da mesma forma a cobrança da Multa de Ofício expressa no Auto de Infração
encontra-se prejudicada. Isto porque não houve falta de pagamento, não houve
falta de declaração, e nem ao menos declaração inexata. Neste sentido é claro o
art. 960 do Decreto n° 3000/99.
DEBCAD n° 51.006.491-4:
7. Pois bem, o segurado contribuinte individual Guilherme Valle de Souza, no
período objeto do DEBCAD n° 51.006.491-4, estava há vários anos com vínculo
empregatício na Fundação Comunitária Educacional de Cataguases, inscrita no
CNPJ n° 17.703.133/0001-27, e com o recolhimento sendo efetuado sob o teto da
previdência social, motivo pelo qual não há que se falar em prejuízo ou falta de
recolhimento de INSS para a Fazenda. Mas, no sentido contrário, em sendo
mantida a incidência haverá um enriquecimento sem causa para a Receita Federal
do Brasil, situação que é vedada pelo ordenamento jurídico.
8. Com estas considerações, e tendo em vista que a declaração de recolhimento
sobre o teto do INSS foi firmada sob as penas da lei e, com informação do
número do CPF do declarante, a apuração da sua veracidade é (e seria) tarefa das
mais simples para a Receita Federal. Portanto, o argumento do Acórdão que
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

restou a impossibilidade de apuração de outros eventuais recolhimentos
realizados pelo correspondente segurado, expressa um formalismo exacerbado e
um desalinho total com o direito e com a justiça. Vale dizer que desde 1983 a Lei
n° 7.115/83, dispõe que a declaração firmada sob as penas da Lei, presume-se
verdadeira, inclusive para fazer prova de vida!!!.
DEBCAD n° 51.006.492-2:
9. O Acórdão aceitou os argumentos sobre a não incidência do INSS de terceiros
DEBCAD n° 51.006.492-2. Visto que assim deixou expresso às fls. 498:
"Os procedimentos de cobrança (especificamente a execução dos crédito
tributários) serão efetivamente realizados ao final da ação judicial (ou de
acordo com os seus trâmites), no que diz respeito àqueles compreendidos
na ação judicial (contribuições a cargo do empregador e do contratante de
serviços
realizados
por
contribuintes
individuais,
inclusive
as
contribuições para custeio do seguro de acidente do trabalho e para
terceiros)”. Grifos nossos
10. De toda forma, reiteramos os argumentos da impugnação, e com base na
legislação e jurisprudência do STJ, as contribuições de 'terceiros' seguem a sorte
da Cota Patronal do INSS. Reiteramos também pela suspensão de qualquer ato de
cobrança referente ao DEBCAD n° 51.006.492-2, enquanto vigente a decisão
judicial que suspende a exigibilidade da Cota Patronal.
Ato contínuo, o sujeito passivo protocolizou a Petição Complementar de e-fls. 570
e ss,
requerendo o reconhecimento
da prescrição intercorrente
do
Processo
n°
10660.720406/2013-15, com a extinção dos DEBCAD's 51.006.490-6; 51.006.491-4 e
51.006.492-2, em razão do decurso do prazo de 5 (cinco) anos sem que houvesse julgamento por
parte do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo.
Inicialmente, cumpre esclarecer que enquanto o recorrente tiver a oportunidade de
discutir o débito em todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito
tributário em questão não deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art.
151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa.
Sobre os demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72,
é preciso pontuar o que segue.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

Conforme consta nos autos, o próprio sujeito passivo informa que é filiado à
Associação das Fundações Educacionais de Ensino Superior de Minas Gerais- AFEESMIG que,
por sua vez, impetrou Mandado de Segurança Coletivo em trâmite perante a 22a Vara da Justiça
Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, nos autos do Processo n° 2008.38.00.012378-3, no
qual se discute o reconhecimento da imunidade tributária do § 7o, do artigo 195, da CF/88.
Informa, ainda, que é beneficiário da decisão liminar, restabelecida por decisão do
e. Tribunal Regional Federal da 1a Região, no Agravo de Instrumento no 0040844-
75.2010.4.01.0000, que suspendeu a exigibilidade do recolhimento das contribuições para o
INSS (cota patronal), reconhecendo a imunidade tributária do § 7o, do artigo 195, da CF/88.
A propósito, segue a transcrição do seguinte excerto da decisão de 1a instância
que, nos autos do Processo no 2008.38.00.012378-3 deferiu a liminar pleiteada, sendo
posteriormente restabelecida, conforme noticiado pelo sujeito passivo:
[...] Ante o exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade impetrada que se
abstenha, até o julgamento final deste mandamus, de exigir que as entidades filiadas à
impetrante – Associação das Fundações Educacionais de Ensino Superior de Minas
Gerais — AFEESMIG, se submetam às exigências do art. 55 da Lei no 8.212/91.
Pois bem!
A começar, cumpre esclarecer que a impetração de mandado de segurança
coletivo por associação de classe não impede que o contribuinte associado pleiteie
individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de
segurança) não induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos
termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da
entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja, autor da medida
judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é possível aferir a manifestação de
vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de
classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
Portanto, a impetração de mandado de segurança coletivo por si só não é
motivação para caracterização de concomitância impeditiva à discussão do mérito de lançamento
lavrado pela fiscalização para prevenir decadência.
A propósito, adoto como razões de decidir a fundamentação do voto do
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal no Acórdão no 9303-009.280, as quais transcrevo:
(...) Passamos ao mérito. Somente está em discussão se o fato de o mandado de
segurança ser coletivo afasta a aplicação da Súmula CARF no 1, tal como assentado no
acórdão paradigma.
O enunciado da súmula é o seguinte:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Uma vez que as matérias distintas foram devidamente apreciadas no acórdão recorrido,
em relação à parte não conhecida por força da concomitância somente nos resta
verificar se estão presentes as demais condições expressas na súmula como necessárias
e suficientes para que se considere que ficou configurada a renúncia à instância
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

administrativa, segundo as quais deve haver propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual.
Penso que o contribuinte tem razão e não seria o caso de aplicação da Súmula CARF no
1. Entendo que o seu enunciado não alcança as situações em que não é o próprio
contribuinte que provocou a ação judicial. No caso de Mandado de Segurança coletivo,
o contribuinte não tem poder de influir quanto à possibilidade de sua impetração e nem
quanto ao seu resultado, a não ser que entre na ação como litisconsorte. Vale lembrar
que nos termos da Súmula no 629 do STF, o contribuinte não tem como impedir a
impetração de mandado de segurança coletivo.
Súmula 629: A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de
classe em favor dos associados independe da autorização destes.
Sabe-se que ocorre a litispendência quando duas causas são idênticas quanto às partes,
pedido e causa de pedir, ou seja, quando se ajuíza uma nova ação que repita outra
anteriormente ajuizada, com total identidade entre partes, conteúdo e pedido formulado.
O art. 337 do CPC traz o conceito de litispendência nos seguintes termos:
Art. 337 (...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido.
Nos termos da Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e
coletivo e dá outras providências:
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
§ 1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as
ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante
a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da
segurança coletiva. [grifei]
Por entender oportuno, transcrevo trecho do voto proferido pelo ex-Conselheiro Caio
Marcos Cândido no Acórdão CSRF-2a Turma no 9202-00278, de 22/09/2009:
(...)
Inicialmente, havia entendido pela impossibilidade de discussão em sede administrativa
de matéria levada ao crivo do Poder Judiciário, tendo em vista, inclusive ser matéria
sumulada pelo Primeiro Conselho de Contribuintes, por meio da Súmula 1CC n° 01.
No entanto, alertado que fui pelo conselheiro Elias Sampaio Freire, em razão de vista
aos autos na sessão de julgamento de agosto de 2009, revi minha posição inicial.
Reproduzo as razões expendidas pelo citado conselheiro, as quais adoto para afastar a
concomitância:
Por certo, nos termos em que dispõe o art. 78, § 2° do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF, aprovado pela Portaria MF
n° 256, de 2009, a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação
judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
Entretanto, no presente caso, o mandado de segurança foi impetrado por entidade
sindical para a defesa de direitos individuais homogêneos de seu membros.
Há de se enfrentar questões que dizem respeito à coisa julgada nas ações coletivas, mais
precisamente, aos efeitos subjetivos da coisa julgada em se tratando de demanda de
caráter coletivo, onde o que se discute são direitos individuais homogêneos.
Para parte da doutrina a coisa julgada material somente atingirá os substituídos quando
o resultado lhes for favorável, e jamais quando for julgado improcedente o pedido.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

Sobre o tema, assim se posiciona Michel Temer (TEMER, Michel. Elementos de direito
constitucional, 14a ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 203.),:
"Deriva, assim, da Constituição autorização — se não mesmo a determinação —
para o legislador ordinário, ao regulamentar o mandado de segurança coletivo,
estabelecer que a decisão judicial fará coisa julgada quando for favorável à
entidade impetrante e não fará coisa julgada quando a ela desfavorável ... ficando
aberta, com isso, a possibilidade do mandado de segurança individual quando a
organização coletiva não for bem sucedida no pleito judicial"
Othon Sidou também segue nessa linha, para que não seja prejudicado aquele que não
participou efetivamente da demanda (SIDOU, J. M. Othon. "Habeas corpus", mandado
de segurança, mandado de injunção, "habeas data", ação popular. 5a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2000 p. 263.):
"A sentença firme, concedendo a garantia, reveste a condição de coisa julgada
material, e beneficia todos os componentes da entidade postulante; mas a
sentença denegatória passada em julgado gera apenas, como em todo mandado
de segurança, a coisa julgada formal, e não exclui a possibilidade de qualquer
deles pleitear individualmente mandado de segurança; a menos que,
ostensivamente, haja assumido a condição de litisconsorte"
Sergio Ferraz, aliás trata a matéria fazendo a pertinente observação quanto à
representatividade do legitimado ativo (FERRAZ, Sergio. Mandado de segurança
individual e coletivo: aspectos polêmicos. 3a ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 183.):
"O primeiro ponto tem que ver com o sujeito ativo da ação, mais particularmente
com a extensão de sua representatividade. Assim, e por exemplo, sendo o writ
ajuizado por sindicato, não só seus associados, mas toda a categoria econômica
ou operária, por ela tutelada, é atingida pelos efeitos da coisa julgada. Assim é
por força da extensão da representatividade sindical, expressamente assentada,
por exemplo, no art. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho".
E prossegue o aludido mestre:
"Diversamente, contudo, ocorrerá se o remédio coletivo tiver sido ajuizado por
outras modalidades de entidade, de representatividade estrita: aqui, só os reais
associados serão beneficiados. Em contrapartida, desfavorável a sentença ao
impetrante, independentemente da extensão de sua representatividade poderá ser
formulado novo mandado de segurança individual (plúrimo ou não):
efetivamente, é inadmissível que a ampla garantia constitucional do direito de
ação (CF, art. 5o, XXXX e LXIX) possa ser extraída de alguém por força de uma
lide na qual não lhe foi dado atuar direta e pessoalmente, com os ônus, riscos e
responsabilidades que somente assim se aceita sejam realmente contraídos"
É certo que submeter qualquer indivíduo aos efeitos (ou eficácia) de um julgado sem
que dele tenha participado, sem ter tido oportunidade de influenciar no resultado não
pode ser aceito sob pena de flagrante ofensa às garantias constitucionais.
Mesmo diante da legitimação extraordinária, prevista no art. 5o, LXX, da Constituição
Federal, que pressupõe que os substituídos estão "adequadamente representados" pelos
substitutos, o processo moderno não pode admitir que pessoas tenham os direitos
tolhidos sem que tenham efetivamente participado da demanda.
Destarte, o processo coletivo tem o condão de facilitar a busca pela justiça, seja
facilitando o acesso até ela, seja possibilitando julgamentos mais céleres. Todavia, isso
não pode ser atingido em prejuízo de todo o direito de determinado indivíduo.
(...)
Neste mesmo sentido vem decidindo algumas turmas deste colegiado:
PROCESSO
TRIBUTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA. A impetração de mandado de
segurança coletivo por associação de classe não impede que o contribuinte
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

associado pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda
coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não
produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos termos da lei. É impróprio
falar-se em afronta ao princípio da unicidade de jurisdição neste caso, pois o
sistema jurídico admite a coexistência e convivência pacífica entre duas decisões
(uma de natureza coletiva e outra individual), sendo que, via de regra, aplicar-se-
á ao contribuinte aquela proferida no processo individual. A renúncia à instância
administrativa de que trata o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de vontade
do contribuinte expressado mediante litisconsórcio com a associação na ação
coletiva ou propositura de ação individual de objeto análogo ao processo
administrativo, o que não se verifica na hipótese. (Acórdão n° 9101-001.216, de
18/10/2011)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 31/10/1995 a 31/10/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não
se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
(Acórdão no 3801-001.725, de 27/02/2013). (...)
Dessa forma, entendo pelo conhecimento do Recurso Voluntário apresentado pelo
sujeito passivo, não havendo que se falar em renúncia do contencioso administrativo, eis que a
impetração de mandado de segurança coletivo não retira do contribuinte o direito de discutir
administrativamente crédito tributário que lhe é imposto.
2. Preliminar de Prescrição Intercorrente.
O sujeito passivo, em petição complementar apresentada, requer o
reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário, em razão do lapso temporal que
aguarda para a solução do imbróglio.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Isso porque, não há que se falar em prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, devendo ser aplicado o entendimento preconizado pela Súmula CARF n°
11, in verbis:
Súmula CARF n° 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3. Mérito.
Pois bem. Inicialmente, cumpre pontuar que, em que pese a ausência de
concomitância da matéria vertida nos autos com o Mandado de Segurança Coletivo, impetrado
pela Associação das Fundações Educacionais de Ensino Superior de Minas Gerais –
AFEESMIG, entidade na qual o sujeito passivo alega estar filiado, não é objeto de discussão
neste processo administrativo o reconhecimento da imunidade tributária do § 7o, do artigo 195,
da CF/88.
Cabe pontuar, neste particular, que o sujeito passivo optou por questionar
administrativamente apenas os efeitos da alegada suspensão da exigibilidade da cota patronal,
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

que sustenta ter ocorrido por força de decisão judicial nos autos do Mandado de Segurança
Coletivo impetrado pela AFEESMIG, cujos efeitos lhe aproveitariam.
Também alega que os valores relativos à capacitação e treinamento profissional
não deveriam compor o lançamento, em razão do disposto no art. 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no
8.212/91.
E, ainda, no tocante ao segurado Guilherme Valle de Souza, pontua que fora
juntado aos autos declaração firmada pelo próprio segurado e que asseguraria, portanto, a
possibilidade de apurar inequivocamente que as contribuições previdenciárias nela informadas
tenham efetivamente se realizado.
Por fim, alega que as contribuições de “terceiros” seguiriam a sorte da Cota
Patronal do INSS, motivo pelo qual, entende que a suspensão de qualquer ato de cobrança
deveria se estender ao DEBCAD n° 51.006.492-2, enquanto vigente a decisão judicial que
suspende a exigibilidade da Cota Patronal.
Ao que se passa a analisar.
3.1. Efeitos da decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário nos autos do
Mandado de Segurança Coletivo.
De início, sustenta o contribuinte que se encontra amparado por decisão judicial
em Mandado de Segurança Coletivo que suspendeu a exigibilidade da Cota Patronal, não
cabendo ao julgador tecer comentários sobre as características do recorrente. Ademais, entende
que seria ilegal a exigência de juros e multa, ao menos enquanto vigente a decisão judicial.
Pois bem. Inicialmente, cabe esclarecer que o lançamento para prevenir a
decadência deve seguir seu curso normal, com a prática dos atos administrativos que lhe são
próprios, exceto quanto aos atos executórios, que aguardarão a sentença judicial, ou, se for o
caso, a perda da eficácia da medida liminar concedida. Assim, o lançamento pode e deve ser
efetuado ainda que a questão esteja sub judice, como forma de prevenir a decadência do direito
de que dispõe a Fazenda. Neste sentido, vale mencionar o Parecer PGFN/CRJN/No 743, de 1988,
que assim recomenda em seu item 14:
[...] 14. Não constituído o crédito tributário, haverá a autoridade fiscal que preservar a
obrigação tributária do efeito decadencial. Incumbe-lhe, como dever de diligência no
trato da coisa pública, constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Ademais, trata-se de matéria sumulada no âmbito deste conselho, conforme se
verifica da Súmula CARF no 48, in verbis:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cumpre pontuar, ainda, que o art. 63, da Lei n° 9.430/96 estabelece que na
constituição do crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de
competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V, do
art. 151, da Lei n° 5.172/66, não caberá lançamento de multa de ofício. É de se ver:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Percebe-se, pois, que o dispositivo acima não impede o fisco previdenciário de
lançar o crédito que julga devido, ainda que ele esteja com a exigibilidade suspensa, justamente
para impedir a ocorrência da decadência. Nesse sentido, também não há que se falar em
“lançamento condicionado” ou “lançamento por antecipação”, mas tão somente, conforme visto,
lançamento para prevenir a decadência, conforme regularmente previsto no art. 63, da Lei n°
9.430/96, não sendo cabível a imposição de multa de ofício.
Neste particular, a não incidência da multa de ofício apenas ocorre na hipótese de
o contribuinte, antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo, tenha a seu
favor, a suspensão da exigibilidade do tributo, na forma do inciso IV, do art. 151, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, exigindo que, no momento do lançamento, a suspensão da
exigibilidade ainda se faça presente. Essa é a inteligência do art. 63, da Lei n° 9.430/96,
conforme bem elucida a Súmula CARF n° 17:
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do
art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Nas situações nas quais não se verifica, nos autos, prova no sentido de que, no
momento do lançamento, o contribuinte tinha, a seu favor, a suspensão da exigibilidade do
tributo que se discute, é perfeitamente cabível a exigência da multa de ofício, nos termos da
Súmula CARF n° 50:
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de
infração.
No caso em questão, o lançamento foi lavrado em 04/03/2013, tendo ocorrida a
ciência do lançamento, por via postal, em 04/04/2013 (e-fl. 343).
Analisando a documentação acostada aos autos, percebo que, no momento do
lançamento, as entidades associadas à AFEESMIG estavam acobertadas por decisão proferida
pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região que, nos autos do Agravo de Instrumento no
0040844-75.2010.4.01.0000/MG (e-fl. 527), concedeu efeito suspensivo à apelação,
restabelecendo a liminar concedida, que determinava que a autoridade impetrada se abstivesse,
até o julgamento final, de exigir que as entidades filiadas à impetrante (AFEESMIG), se
submetessem às exigências do art. 55, da Lei no 8.212/91.
Nesse sentido, entendo que assiste parcial razão ao recorrente, eis que, em relação
ao Auto de Infração DEBCAD no 51.006.490-6 (cota patronal), em razão da decisão que
concedeu efeito suspensivo à apelação, não há que se falar em lançamento da multa de ofício,
nos termos da Súmula CARF n° 17.
Em relação ao Autos de Infração DEBCAD no 51.006.491-4 (segurados
empregados e contribuintes individuais) e DEBCAD no 51.006.492-2 (terceiros), tendo em
vista que o objeto da ação judicial foi restrito à cota patronal, persiste como legítima a imposição
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

da multa de ofício, posto não ter sido comprovado, nos autos, a existência de medida liminar
suspendendo a exigibilidade dos referidos créditos tributários ou qualquer outra medida
suspensiva.
A propósito, cabe destacar que a redação do art. 195, § 7o, da Constituição Federal
foi precisa, ao consignar expressamente que são “isentas” de contribuição para a seguridade
social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.
Tem-se, portanto, que a imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição foi
destinada às entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas
em lei, apenas no tocante às contribuições para a seguridade social, nesse rol enquadradas as
contribuições previdenciárias a cargo do empregador (quota patronal e RAT, previstas nos
incisos I e II do artigo 22 da Lei 8.212/1991; e COFINS e CSLL, previstas nos incisos I e II do
artigo 23 da referida lei), não abarcando as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais, descontadas pela empresa e nem mesmo as contribuições destinadas a
terceiros.
Neste particular, a condição de entidade imune abrange tão-somente as obrigações
principais relativas ao tributo que seria devido caso a empresa não ostentasse tal condição, e
ainda, desde que esta estivesse obrigada ao cumprimento da prestação na qualidade de
contribuinte, não havendo que se falar em exclusão do crédito tributário no caso de
responsabilidade pelo recolhimento do tributo em função da responsabilidade tributária de que
trata o art. 128 do CTN, transcrito abaixo:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Tal conclusão decorre da própria redação do art. 55 da Lei n° 8.212/91, que
somente “isenta” as entidades beneficentes de assistência social das contribuições previstas nos
seus artigos 22 e 23, isto é, nos casos em que a entidade figura na relação jurídico-tributária na
condição de contribuinte e não de responsável, conforme se pode constatar:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(Revogado pela Medida Provisória n°446, de 2008).(..)
Não foram abarcadas, portanto, pela redação do art. 55, da Lei no 8.212/91, as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Portanto, ainda que o sujeito passivo realmente gozasse da imunidade tributária,
não estaria desobrigada de arrecadar as contribuições devidas por seus segurados e repassá-las à
seguridade social em época própria, nos termos da alínea "a" do inciso I do art. 30 da Lei n°
8.212/91, sob pena de se sujeitar à presunção absoluta de que os descontos foram oportunamente
efetuados, nos termos do parágrafo 5° do art. 33 do mesmo diploma legal, hipótese em que passa
a ser diretamente responsável pelo recolhimento do tributo não arrecadado e não repassado.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já consignou que o § 7o, do art. 195, da
Constituição Federal não é autoaplicável, conforme se extrai do seguinte trecho do voto condutor
do julgamento do MI no 232-1/RJ, de lavra do relator, Ministro Moreira Alves:
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

[...] o parágrafo 7o do art. 195 não concedeu direito de imunidade às entidades
beneficentes de assistência social, direito esse que apenas não pudesse ser exercido por
falta de regulamentação, mas somente lhes outorga a expectativa de, se vierem a atender
as exigências a ser estabelecidas em lei, verão nascer, para si, o direito em causa. O que
implica dizer que esse direito não nasce apenas do preenchimento da hipótese de
incidência contida na norma constitucional, mas, depende, ainda, das exigências fixadas
em lei ordinária, como resulta claramente do disposto no referido parágrafo 7o [...].
Sendo assim, a imunidade constitucional das entidades filantrópicas alberga o
sujeito passivo na condição de contribuinte, jamais na condição de responsável tributário,
quando a entidade funciona como fonte pagadora, efetuando os descontos das parcelas dos
segurados empregados e contribuintes individuais e recolhendo-as aos cofres públicos.
Para além do exposto, cumpre observar, ainda, a existência de precedente no
STF no sentido de que a imunidade prevista pelo art. 195, § 7o, da Constituição Federal é
restrita às contribuições para a seguridade social e, por isso, não abrange as contribuições
destinadas a terceiros (STF, ARE 744723 AgR/SC, PRIMEIRA TURMA, Rel. Min. Rosa
Weber, 17/03/2017).
Em que pese a imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal não
abarcar as contribuições destinadas a terceiros, já que tais contribuições não se constituem,
essencialmente, em contribuições à seguridade social, verdade é que a Lei n.o 11.457/07, que
entrou em vigor em maio de 2007, criou hipóteses de isenção no tocante a essas contribuições
para aqueles sujeitos passivos que ostentarem a imunidade insculpida no art. 195, § 7o, da Carta
Magna e disciplinada no art. 55 da Lei n.o 8.212/91 (posteriormente revogado pelo art. 29, da Lei
n° 12.101/2009).
Aqui, releva destacar que a isenção prevista no art. 3o, § 5o, da Lei n. 11.457/2007
não se confunde com a imunidade a que se refere o art. 195, § 7o, da CF/1988, pois possuem
naturezas distintas. Enquanto a isenção decorre de enunciados que informarão a norma (de
conduta) tributária, a imunidade, por sua vez, integra a norma constitucional de competência1.
De toda sorte, a decisão judicial trazida aos autos pelo sujeito passivo, faz
referência expressa, unicamente, à discussão acerca da imunidade das Contribuições Sociais
relativa à cota patronal, nos termos do art. 195, § 7o, da Constituição Federal, não sendo possível
estender os efeitos da liminar concedida às contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais, descontadas pela empresa e nem mesmo às contribuições destinadas a
terceiros.
Prosseguindo nas alegações recursais, o sujeito passivo também alega que, nos
termos do artigo 151, V, do CTN, não caberia a incidência dos juros moratórios, tendo em vista
que a exigibilidade do crédito tributário estaria suspensa a partir da concessão da ordem liminar,
nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, impetrado pela entidade da qual é associado.
Contudo, cabe pontuar, a esse respeito, que o art. 63, caput e § 2o, da Lei 9.430/96
afasta tão somente a incidência de multa de ofício no lançamento tributário destinado a prevenir
a decadência na hipótese em que o crédito tributário estiver com sua exigibilidade suspensa, não
impedindo a fluência dos juros de mora.

1 LEITE, Matheus Soares. Teoria das Imunidades Tributárias. São Paulo. PerSe, 2016. p. 105.

Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

Em regra, persiste a fluência dos juros de mora, mesmo com a suspensão da
exigibilidade do débito, o que não ocorrerá apenas se a suspensão for em razão do depósito
integral, previsto no artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional.
No caso dos autos, em que pese o crédito tributário relativo à cota patronal
estivesse com sua exigibilidade suspensa, não há notícia nos autos de que o contribuinte realizara
o depósito integral do montante objeto de discussão, única hipótese capaz de afastar a incidência
dos juros moratórios. É ver o que diz a Súmula CARF n° 5, in verbis:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
A orientação, inclusive, vai ao encontro do entendimento emanado pelo Superior
Tribunal de Justiça, no tocante à possibilidade de incidência de juros de mora sobre o tributo
devido, no período compreendido entre a decisão que concede a liminar e a definitiva de mérito,
afastando tão somente a incidência de multa de ofício no lançamento tributário. É ver a ementa
do julgado:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
Divergência jurisprudencial configurada entre acórdãos da Primeira e Segunda Turmas
no tocante à possibilidade de incidência de juros de mora sobre o tributo devido no
período compreendido entre a decisão que concede liminar em mandado de segurança e
a denegação da ordem. 2. "Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no
julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo
os efeitos da decisão contrária" (Súmula 405/STF). 3. "A multa moratória pune o
descumprimento da norma tributária que determina o pagamento do tributo no
vencimento. Constitui, pois, penalidade cominada para desestimular o atraso nos
recolhimentos. Já os juros moratórios, diferentemente, compensam a falta da
disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo pelo período correspondente ao atraso"
(Leandro Paulsen, Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina
e da jurisprudência. 12a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora ESMAFE,
2012, p. 1.105). 4. O art. 63, caput e § 2o, da Lei 9.430/96 afasta tão somente a
incidência de multa de ofício no lançamento tributário destinado a prevenir a decadência
na hipótese em que o crédito tributário estiver com sua exigibilidade suspensa por força
de medida liminar concedida em mandado de segurança ou em outra ação ou de tutela
antecipada. 5. No período compreendido entre a concessão de medida liminar e a
denegação da ordem incide correção monetária e juros de mora ou a Taxa SELIC, se for
o caso. Afastada a imposição de multa de ofício. 6. Embargos de divergência acolhidos
(EREsp 839.962/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe 24/04/2013).
Ante o exposto, rejeito a alegação do recorrente no sentido de que, nos termos do
artigo 151, V, do CTN, não caberia a incidência dos juros moratórios, tendo em vista que a
exigibilidade do crédito tributário estaria suspensa a partir da concessão da ordem liminar, pois
não consta dos autos que tenha havido depósito judicial no montante integral, única hipótese apta
a afastar a incidência dos juros de mora sobre o tributo lançado (Súmula CARF n° 5).
Dessa forma, consolidando o raciocínio até então exposto, entendo que cabe
afastar, tão somente, a imposição da multa de ofício, em relação ao Auto de Infração DEBCAD
no 51.006.490-6 (cota patronal), em razão da decisão que concedeu efeito suspensivo à
apelação, nos termos da Súmula CARF n° 17. Contudo, a exclusão deve se limitar à vigência
da Lei no 8.212/91, eis que, em novembro de 2009 entrou em vigor a Lei no 12.101/2009.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

Assim, cabe afastar, tão somente, a imposição da multa de ofício, em relação ao
Auto de Infração DEBCAD no 51.006.490-6 (cota patronal), até a competência outubro de
2009, eis que, em novembro do mesmo ano, entrou em vigor a Lei no 12.101/2009, não tratada
especificadamente no Mandado de Segurança Coletivo impetrado.
3.2. Valores relativos à capacitação e treinamento profissional (art. 28, § 9o, alínea “t”, da
Lei no 8.212/91).
O recorrente também alega que os valores relativos à capacitação e treinamento
profissional não deveriam compor o lançamento, em razão do disposto no art. 28, § 9o, alínea “t”,
da Lei no 8.212/91.
Pois bem. Nos termos do art. 28, § 9o, “t”, da Lei n° 8.212/91, a situação de não
incidência de contribuições previdenciárias sobre a bolsa de estudo, é tratada da seguinte forma:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...).
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)
Tem-se, pois, que os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade
de custear a educação dos empregados e dependentes em nível básico, fundamental, médio e
superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter
salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
Nesse sentido, os valores pagos a título de bolsa de estudos a segurados
empregados e contribuintes individuais não compõem a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, desde que cumpridas as condições estabelecidas pelo § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/91.
Contudo, no caso dos autos, o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar o
cumprimento das condições estabelecidas pelo § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, não tendo
juntado aos autos, qualquer documento no sentido de dar veracidade às suas alegações,
baseando-as no campo da suposição.
Entendo, pois, que a decisão recorrida decidiu acertadamente sobre a questão
posta nos autos, tendo consignado o seguinte:
[...] Para que se possa afastar a possibilidade de que os valores pagos aos empregados na
vigência dos contratos de trabalho sejam considerados remunerações, é necessário
demonstrar documentalmente as razões e finalidades dos respectivos valores
expendidos, de tal forma a caracterizá-los inequivocamente como uma das hipóteses
excludentes do transcrito artigo 28 da Lei 8.212/1991, ou seja, que se trata efetivamente
de “diárias”, reembolso de despesas de viagem (inclusive com hospedagem) ou custeio
de outras despesas (como hospedagem, por exemplo). E, certamente, não é suficiente
apenas a assertiva singela e genérica de que:
Os valores apontados pelo Auto de Infração e que não foram incluídos em GFIP,
referem-se a despesas de viagens, diárias e hospedagem para os funcionários
participarem de cursos e treinamentos (...).
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

Por isso, devem ser considerados procedentes os lançamentos fiscais, quanto à inclusão
dos valores lançados como fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Dessa forma, em que pese a insistência do recorrente, pela análise da
argumentação posta, bem como dos documentos acostados aos autos, entendo que não logrou
êxito em demonstrar que os pagamentos realizados a título de “capacitação e treinamento
profissional” estariam, de fato, enquadrados nos termos do art. 28, § 9o, “t”, da Lei n° 8.212/91,
motivo pelo qual, não há como afastar a incidência das contribuições exigidas no presente
lançamento.
3.3. Contribuições de empregados e de contribuintes individuais (DEBCAD 51.006.491-4).
Em relação ao lançamento em epígrafe, o recorrente alega que o julgado teria
equivocadamente desconsiderado a declaração apresentada pelo segurado e contribuinte
autônomo Guilherme Valle de Souza, firmada sob as penas da lei, de que contribuiria com o teto
da previdência social, aduzindo que a mesma não atenderia os requisitos legais.
Da mesma forma, alega que a decisão recorrida não teria manifestado sobre o
valor incontroverso informado e recolhido pela Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas
em data de 02/05/2013, em DARF específico no valor de R$ 105.017,11.
Pois bem. De fato, a contribuição incidente sobre as remunerações dos segurados
deve ser apurada respeitando-se o limite máximo do salário-de-contribuição, tomando-se por
base todos os vínculos que o segurado possui. Para tanto, o segurado deveria adotar os
procedimentos previstos nos artigos 47, 64 e 67 da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
Caberia demonstrar, pois, que em relação ao segurado Guilherme Valle de Souza,
já haviam sido descontados valores a título de contribuição previdenciária, a fim de considerá-las
na apuração do tributo sobre as remunerações recebidas do contribuinte autuado, não sendo
suficiente a juntada da Declaração de e-fl. 532, posto que sequer menciona o nome empresarial
da empresa ou empresas, com o número do CNPJ, que teria efetuado o desconto sobre o valor
por ele declarado, estando em inobservância aos artigos 47, 64 e 67 da Instrução Normativa RFB
no 971/2009.
Nesse tocante, imperioso é de se esclarecer que caberia à parte que alega o ônus
da prova e não ao órgão julgador perquirir a existência de outros vínculos porventura existentes
entre os segurados da autuada e outras fontes.
Entendo, pois, que a decisão recorrida decidiu acertadamente sobre a questão
posta nos autos, tendo consignado o seguinte:
[...] Não se pode, apenas com base nas informações insertas na declaração, constatar
quais teriam sido as fontes pagadoras de eventuais contribuições que tivessem sido
realizadas em razão de serviços que tenham supostamente sido realizados pelo
segurado, justamente porque não consta a indicação das informações necessárias
(expressamente previstas nas disposições legais transcritas): exibição de comprovantes
de recolhimentos, com indicação das retenções realizadas, acompanhados dos dados
necessários à identificação da fonte pagadora – nome empresarial e CNPJ.
Mesmo a Instrução Normativa RFB 971, de 13/11/2009, que revogou e sucedeu a
Instrução Normativa MPS/SRP 3/2005 manteve integralmente, nos seus artigos 47, 64 e
67, para o respectivo período de vigência, as mesmas exigências legais anteriormente
transcritas.
Portanto, em face do não cumprimento integral das pertinentes e respectivas exigências
legais, do que resultou a impossibilidade de apuração de outros eventuais recolhimentos
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

de contribuições realizadas pelo correspondente segurado, não é possível levar em conta
as informações prestadas pela Impugnação.
A meu ver, o documento acostado aos autos não constitui prova suficiente de que
o referido beneficiário já recolhia pelo teto máximo da previdência, não sendo o suficiente para
comprovar os fatos alegados a juntada de declaração emitida em desacordo com aos artigos 47,
64 e 67 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 (inclusive redigida após o lançamento).
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
É mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de provas não têm
o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da prova no tocante
a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra geral disposta
no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Também entendo que não prospera a alegação do sujeito passivo, no sentido de
que a decisão recorrida não teria manifestado sobre o valor incontroverso informado e recolhido
pela Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas em data de 02/05/2013, em DARF
específico no valor de R$ 105.017,11.
Ao contrário do que alegado pelo sujeito passivo, a decisão recorrida tratou
especificadamente sobre a questão, tendo consignado o seguinte:
[...] III – Compensação de valores incluídos em guia de recolhimento.
O Contribuinte, com sua Impugnação ao lançamento fiscal DEBCAD 51.006.491-4 (fls.
380/386) noticiou a realização de pagamento da parte que considerou “valores
incontroversos” (fl. 385), juntando, inclusive, demonstrativo dos valores que entendeu
devidos (fls. 389/399) e da respectiva guia de recolhimento (fl. 424).
Ocorre, entretanto, que tais providencias foram realizadas em 02/05/2013 (fl. 424),
depois, portanto, do início da ação fiscal (06/09/2012 – fls. 113/114 e 115), com a
consequente perda da espontaneidade (artigo 138 do CTN).
Por isso, ao final do respectivo processo administrativo, julgados procedentes os
respectivos créditos tributários e atendidos os requisitos legais pertinentes, a
Administração Tributária, em face de oportuno requerimento da parte interessada,
adotará as medidas legais necessárias à eventual compensação (ou restituição) de
créditos de que o Contribuinte possa ser titular.
E, a meu ver, a decisão recorrida decidiu acertadamente sobre a controvérsia
posta, tendo em vista que, analisando o documento de e-fl. 424, consta como data do pagamento
o dia 02/05/2013, ou seja, após o início do procedimento fiscal, bem como após a ciência do auto
de infração em epígrafe.
Nessa situação, tem-se, pois, que após o início da ação fiscal, findou-se o direito à
espontaneidade da contribuinte, nos termos do art. 7°, § 1°, do Decreto n° 70.235/72, in verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.089 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720406/2013-15

§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
O recolhimento feito após a lavratura do auto de infração importa no
reconhecimento da legitimidade da exigência, e, quando parcial, deve ser abatido do valor a ser
cobrado na execução do julgado, estando correta, ainda, a manutenção da multa por lançamento
de ofício, já que o recolhimento não foi espontâneo.
Cabe, portanto, manter o lançamento quando a empresa não comprova, por meio
de documentação hábil e idônea, a existência de recolhimentos realizados até a data da ciência da
autuação fiscal, vinculados ao período do débito, sem a devida apropriação para reduzir a
contribuição lançada.
Não há como aproveitar, portanto, ao lançamento, o valor constante no documento
de e-fl. 424, eis que o pagamento ocorreu após a ciência do auto de infração. Contudo, como o
pagamento é uma das formas de extinção do crédito tributário, consoante dispõe o art. 156, I, do
Código Tributário Nacional – CTN, ficará a cargo da Unidade de Execução do presente Acórdão
observar eventual caso de pagamento do crédito tributário.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de afastar a imposição da
multa de ofício, em relação ao Auto de Infração DEBCAD no 51.006.490-6 (cota patronal),
até a competência outubro de 2009, nos termos da Súmula CARF n° 17.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 649
DF CARF MF
Original